Tribunal: TJES
Processo: 5008641-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008641-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: LORENA LOUZADA DE BACKER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIA DO PÓLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por sócia de empresa executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva por ter se retirado da sociedade anteriormente à dissolução irregular da pessoa jurídica. A decisão recorrida fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O Município agravante não impugna a exclusão da sócia, mas apenas a forma de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses em que a Exceção de Pré-Executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo 1265 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 961, admite a fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade, com base no princípio da causalidade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal.

A forma de arbitramento da verba honorária, contudo, não é definida no Tema 961, sendo disciplinada posteriormente pelo Tema Repetitivo 1265 do STJ, segundo o qual, em tais hipóteses, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC, por não ser possível estimar o proveito econômico obtido.

A decisão de primeiro grau contrariou esse entendimento vinculante ao fixar honorários com base no valor da causa, razão pela qual deve ser reformada para se adequar à jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade que resulte apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal deve observar a regra do art. 85, § 8º, do CPC, sendo realizada por apreciação equitativa.

O valor da causa não constitui parâmetro adequado para a fixação da verba honorária em hipóteses em que não se pode aferir o proveito econômico da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 961; STJ, Tema Repetitivo nº 1265.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008641-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: LORENA LOUZADA DE BACKER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de Drogaria Bernardo Horta Ltda e de seus respectivos sócios (processo de n.º 5000917-04.2020.8.08.0011), o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 14013422, acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Lorena Louzada de Backer, ora Agravada.

No caso, o Magistrado
a quo
reconheceu que, como a Agravada retirou-se da sociedade muito antes da dissolução irregular da aludida empresa, restou caracterizada sua ilegitimidade passiva
ad causam
, daí porque a excluiu do feito executivo e, ademais, condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sem questionar a exclusão da Agravada, o Município ora Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 14013421) para impugnar a condenação alusiva aos honorários advocatícios, os quais, defende, não deveria ter como base o valor da causa, mas, sim, a fixação por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 961 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No citado Tema Repetitivo 961, o STJ fixou a seguinte Tese Jurídica de observância obrigatória:

“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

A Tese Jurídica ora mencionada, insta salientar, versa apenas sobre a fixação dos honorários advocatícios quando, em Exceção de Pré-Executividade, o Juiz excluiu uma das partes do pólo passivo da demanda; não trata, pois, do modo de arbitramento da verba honorária.

Ocorre que na sequência do Tema Repetitivo 961, o STJ passou a adotar o entendimento de que, nas hipóteses por ele abrangidas, a fixação dos honorários deve levar em consideração a apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC); esta referida orientação, aliás, restou recentemente sedimentada no Tema Repetitivo 1265, cuja Tese Jurídica assim enuncia:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A hipótese, pois, é de provimento do recurso, uma vez que, em atenção a precedente de observância obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, “
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e fixar, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, honorários advocatícios em favor dos Patronos da Agravada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), justificados nos termos dos critérios previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC (sobretudo a baixa complexidade da causa em relação à Agravada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.